Tribunal: CARF
Processo: 10435.723142/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.723142/2013-15
ACÓRDÃO
1001-003.740 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA E FAZENDA
NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÕES MATERIAIS. ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para correção
das inexatidões materiais devidas a lapso manifesto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, para correção das inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto, com efeitos infringentes, retificando o texto da decisão do Acórdão da 1a TE/1a
SEÇÃO/CARF no 1001-002.850, de 07 de março de 2023, e-fls. 538-546, para alterar o valor do
direito creditório reconhecido no acórdão recorrido de R$ 12.904,63 para R$ 3.030,19.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.740 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.723142/2013-15
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Delegacia da Receita Federal de
Pelotas- RS em face do Acórdão n. 1001-002.850, de 07 de março de 2023, por meio do qual a 1a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF assim se manifestou:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer à Recorrente o direito
creditório no valor de R$ 12.904,63 (doze mil, novecentos e quatro reais e
sessenta e três centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica do 4o trimestre de 2010, homologando-se as compensações
realizadas até o montante do direito creditório ora reconhecido e disponível”.
O Acórdão proferido pela 1a TE teve a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTES
EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração da exação devida não se faz exclusivamente por meio de comprovante
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Súmula CARF n°
143), admitindo-se seu aproveitamento à medida do que restar suficientemente
comprovado. Contudo, a mera apresentação de notas fiscais emitidas pela
interessada, desacompanhadas da escrituração contábil e dos comprovantes de
recebimentos (a exemplo de extratos bancários), nos quais poder-se-ia verificar o
efetivo ingresso dos recursos líquidos dos tributos retidos, não se mostra hábil a
atribuir certeza e liquidez ao crédito pleiteado”.
Devidamente cientificado da publicação do Acórdão, a Delegacia da Receita Federal
de Pelotas- RS opôs embargos de declaração (e-fl. 551), sob o argumento de que o valor que está
sendo discutido no processo diverge do reconhecido no Acórdão, cujo teor segue em síntese:

“Acórdão de Recurso Voluntário deu provimento parcial, reconhecendo o direito
creditório no valor de R$ 12.904,63. Porém, o valor que está sendo discutido no
contencioso do CARF é de R$ 3.030,19, tendo em vista valores já reconhecidos
pela DRJ e DRF. Encaminho para verificação”.
Assim, os embargos de declaração foram admitidos (e-fls. 554/556) apenas para
análise do valor do direito creditório suscitado pela Unidade de Origem.
Após os autos foram distribuídos a minha relatoria e retornaram para análise dos
embargos, nos limites em que foram admitidos, com a posterior inclusão em pauta de julgamento.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.740 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.723142/2013-15
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Os Embargos de Declaração opostos pela Delegacia da Receita Federal de Pelotas
são tempestivos (e-fl. 551) e foram admitidos pelo Despacho de Admissibilidade de Embargos de
Conselheiro (e-fls. 554/556) e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deles conheço.
Insta destacar, que a decisão de primeira instância proferida pela DRJ/RPO através
do Acórdão n (e-fls. 498/513) reconheceu o crédito de 1.861,26 (de um crédito em disputa até
então no valor de 4.891,45 (32.723,80-27.832,35), restando, portanto, apenas R$ 3.030,19 como
saldo remanescente.
Já a decisão embargada proferida pela 1°. Turma Extraordinária da 1a Seção através
do Acórdão n°. 1001-002.850 reconheceu crédito superior ao saldo remanescente em litígio,
conforme ficou bem claro no julgamento de segundo grau que julgou procedente em parte o
recurso voluntário deferindo o valor de 12.904,63 (e-fls. 538/546).
Desta forma, acolho os Embargos de Declaração para alterar o valor do direito
creditório reconhecido no acórdão recorrido de R$ 12.904,63 para R$ 3.030,19.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, para
correção das inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, com efeitos infringentes, retificando
o texto da decisão do Acórdão da 1a TE/1a SEÇÃO/CARF no 1001-002.850, de 07 de março de
2023, e-fls. 538-546, para alterar o valor do direito creditório reconhecido no acórdão recorrido de
R$ 12.904,63 para R$ 3.030,19.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 560
DF CARF MF
Original